Tribunal: STF
Processo: HC 201782
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Furto qualificado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que “[n]ão tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo” (HC 121.760, Relª. Minª. Rosa Weber).



    2. As instâncias de origem concederam à paciente o regime inicial aberto e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal, o que atrai o entendimento adotado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 123.734, de minha relatoria. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.